Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714764-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA, PEDRO PULLEN PARENTE, THIAGO DE CARVALHO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE APELADO: PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE, THIAGO DE CARVALHO PULLEN PARENTE, JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA (ID 68637426) e de apelação adesiva interposta por PEDRO PULLEN PARENTE, THIAGO DE CARVALHO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE (ID 68637433). Os recursos foram incluídos para julgamento na 12a pauta virtual da Sexta Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 09/04/2025. Na petição ID 70201120, o apelante JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA requer a desistência do apelo principal e por consequência o não conhecimento do recurso adesivo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Outrossim, dispõe o artigo 997, §2o, inciso III, do CPC que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator